Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MULTAS. PAGAMENTO. INÉPCIA RECURSAL. AFASTAMENTO. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não há que se falar em descumprimento da condição fixada para a interposição de recursos quando a parte recolhe a multa fixada anteriormente. 2. Viável o exame do recurso quando a parte recorrente expõe as questões fáticas e jurídicas, exteriorizando o inconformismo. 3. Preclusa a oportunidade de, após julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte requerer a substituição do índice de correção monetária e de juros de mora para a SELIC, sob pena de ferir a coisa julgada. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC como indexadora de juros e correção do débito exequendo. Sustenta que não há que se falar em preclusão, violação à coisa julgada ou reformatio in pejus, porquanto a matéria é de ordem pública. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 406 do Código Civil e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010